Tribunal: TJDFT
Processo: 0018507-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018507-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CGG TRADING S.A RECORRIDOS: ADALBERTO TIRLONI - EPP, B3 COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP, ALVARO ANDRE GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL DO ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. 1. Na presente hipótese, os autores pretendem obter a declaração de extinção do negócio jurídico de permuta de soja a granel por fertilizantes, garantido por meio de alienação fiduciária, em virtude do alegado adimplemento da obrigação. 2. No caso de não ter sido uma das matérias veiculadas na apelação discutida no primeiro grau de jurisdição, fica caracterizada a existência de inovação recursal, situação que deve ensejar o conhecimento parcial da apelação. Caso contrário haveria supressão de instância. Observa-se ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente diante da não ocorrência de fato novo ou de evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. 3. O Magistrado, por ser o destinatário da prova, deve dirigir a instrução processual e deferir as providências probatórias que considerar necessárias à formação do seu convencimento, estando submetido ainda ao princípio da persuasão racional. 4. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o Magistrado, diante de conjunto probatório apto a embasar sua decisão, pode dispensar a produção de provas técnica contábil, ou mesmo o depoimento pessoal das partes, com a subsequente antecipação do julgamento do mérito. 5. Constatado que as obrigações contratuais, garantidas por meio de alienação fiduciária, vão além da narrada e adimplida pelos autores, não é possível declarar extinto o negócio jurídico ou mesmo desconstituir a garantia real subsequente. 6. De acordo com o art. 8o do CPC, “aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 3.2. Por essa razão, nas hipóteses em que o valor da sucumbência mostra-se exorbitante, é atribuição do Magistrado fixar os honorários de advogado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso interposto pelos autores parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 8. Apelação interposta pela sociedade anônima ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção do pedido id 11190717-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003